Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a exibição de documentos administrativos relacionados à manutenção de via pública e à ocorrência de alagamentos, em ação de indenização por danos materiais e reparação de morais decorrentes de suposta omissão estatal na conservação da rede de drenagem pluvial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se é cabível a inversão ou redistribuição dinâmica do ônus da prova em ação de responsabilidade civil do Estado por omissão administrativa, ainda que inexistente relação de consumo; e (ii) se a determinação de exibição de documentos administrativos pelo ente público configura medida excessiva ou incompatível com o regime jurídico de direito público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão na manutenção de vias públicas e de sistemas de drenagem pluvial não configura relação de consumo, por se tratar de atuação estatal uti universi, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. É possível a redistribuição dinâmica do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, diante da maior facilidade técnica do ente público para a produção da prova relacionada à regularidade da prestação do serviço público.
5. A exigência de comprovação da inexistência de falha na manutenção da via pública ou da rede de drenagem configuraria imposição de prova negativa, excessivamente onerosa ou de difícil realização.
6. A determinação de exibição de documentos administrativos relativos a registros de alagamentos, ordens de serviço e manutenção da rede de drenagem encontra respaldo no dever de cooperação processual e não impõe ônus desproporcional ou inviável à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de relação de consumo não impede a redistribuição dinâmica do ônus da prova em ação de responsabilidade civil do Estado por omissão administrativa, quando demonstrada a maior facilidade do ente público na produção da prova do fato controvertido, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. A determinação de exibição de documentos administrativos pelo ente público, quando pertinentes à apuração de eventual falha na prestação do serviço público, é compatível com o dever de cooperação processual e não viola o regime jurídico de direito público.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 373, I e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt, 0735785-44.2022.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 15.3.2023.